Tribunal: TJSP
Processo: 1015829-96.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Negativação reputada indevida. Ausente prova relativa ao específico débito apontado. Documentos faltantes e informações imprecisas. Exegese do artigo 373, II, do CPC. Inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ. Não verificada a existência de outras inscrições válidas anteriores à que se discute nestes autos. Danos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Negativação reputada indevida. Ausente prova relativa ao específico débito apontado. Documentos faltantes e informações imprecisas. Exegese do artigo 373, II, do CPC. Inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ. Não verificada a existência de outras inscrições válidas anteriores à que se discute nestes autos. Danos morais in re ipsa. Indenização cabível. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Reforma da r. sentença combatida. Parcial procedência da ação. Recurso provido em parte.